Tribunal: TJSP
Processo: 2351445-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA DEVEDORA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A ORDEM DE IMISSÃO DA ARREMATANTE NA POSSE DO BEM ATÉ QUE VENHA A SER JULGADA A AÇÃO AJUIZADA PELA DEVEDORA VISANDO À INVALIDAÇÃO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 903 DO CPC – ARREMATANTE, INCLUSIVE, JÁ IMITIDA NA POSSE – PRETENSÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA – ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DA DEVEDORA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A ORDEM DE IMISSÃO DA ARREMATANTE NA POSSE DO BEM ATÉ QUE VENHA A SER JULGADA A AÇÃO AJUIZADA PELA DEVEDORA VISANDO À INVALIDAÇÃO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 903 DO CPC – ARREMATANTE, INCLUSIVE, JÁ IMITIDA NA POSSE – PRETENSÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO